Tribunal: TJDFT
Processo: 0030385-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0030385-80.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE NUNES DO AMARAL LOPES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MICHELLE NUNES DO AMARAL LOPES D E S P A C H O 1. Em petição de ID 28052570, a autora requer o prosseguimento do feito, ante a publicação, em 19/5/2021, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ que julgou os recursos especiais repetitivos afetados pelo Tema n. 1009. 2. Desse modo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se o Distrito Federal acerca da petição de ID 28052570. Prazo: 5 (cinco) dias, observada a contagem em dobro para a Fazenda Pública. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora